Tribunal: TJMT
Processo: 1001146-54.2022.8.11.0051
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001146-54.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDIMILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 388.101.151-04 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001146-54.2022.8.11.0051

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Recorrente:
EDIMILTON PEREIRA DOS SANTOS

Recorrid
o
:
OI S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
06/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
RECLAMAÇÃO CÍVEL
.

TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Trata-s
e de ação indenizatória em que o consumidor
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2
. Na espécie, vislumbra-se que
o
consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendid
o

com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede
de impugnação que nunca contratou serviços junto à empresa demandada.

3
. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e impugnação, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

4
. A alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5
.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

6.
Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

7.
Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.

8
. Recurso conhecido e
im
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorrente
EDIMILTON PEREIRA DOS SANTOS
postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de
im
procedência
dos pedidos formulados na exordial e de procedência do pedido contraposto formulado na contestação, com a condenação da parte consumidora ao pagamento do débito objeto dos autos.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
EDIMILTON PEREIRA DOS SANTOS
, nas razões recursais, pugna pela reforma da
sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a
declaração de inexistência do débito discutido nos autos e
condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID
149845545
),
a
Recorrid
a

OI S.A

refuta
in
totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023